Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0718314-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2023